Tribunal: TJDFT
Processo: 0000260-32.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação por estupro de vulnerável.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, deve-se conferir relevo especial à palavra da vítima, sobretudo quando suas declarações são confirmadas por testemunhas e por laudo pericial, como no caso, em razão de esses crimes serem, em geral, praticados às ocultas.
3. O acolhimento do pleito condenatório, por si só, não indica que houve mera homologação do juízo de valor delineado pelo membro do Ministério Público. No caso, verifica-se que a instrução processual atendeu aos requisitos impostos constitucionalmente, sendo devidamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, estando devidamente fundamentada a sentença condenatória, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. Demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, indefere-se o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
5. Recurso conhecido e desprovido.